Tribunal: TJSP
Processo: 1515890-36.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Otávio de Almeida Toledo
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-07-21
Data de publicação: 2023-07-24

Ementa:
FURTO. Absolvição sumária pela atipicidade da conduta, que estaria abarcada pelo princípio da insignificância. Apelo ministerial pretendendo o prosseguimento da instrução. Admissibilidade. Crime de bagatela não configurado. Apelada que ostenta péssimos antecedentes criminais por crimes contra o patrimônio. Res furtiva avaliada em R$89,25. Tipicidade material. Apelo ministerial provido.